Tribunal: TJMT
Processo: 0002331-73.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002331-73.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERAMICA GOIOERE LTDA - CNPJ: 04.720.374/0001-32 (APELADO), MARINES TERESINHA PETROSKI - CPF: 670.415.580-53 (APELADO), DIRCEU RODRIGUES - CPF: 301.392.609-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

2. Agravo improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno de ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CERÂMICA GOIOERE LTDA., MARINÊS TERESINHA PETROSKI e DIRCEU RODRIGUES, contra decisão unipessoal desta Relatora que negou provimento ao recurso voluntário apresentado, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Sustenta o Recorrente a não ocorrência da decadência ou mesmo da prescrição. Afirma que não houve recolhimento, nem recolhimento a menor de ICMS, a atrair a regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN.

Ressalta que não é o caso de aplicação do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que não houve pagamento. Salienta que o marco interruptivo para a decadência é a constituição provisória do tributo quanto do lançamento, iniciando-se o procedimento administrativo tributário.

Assevera que a decisão agravada
“a) equivocou-se quanto ao termo inicial da decadência; b) incidiu em erro quanto ao termo final.”
(Id 198590677)

Sublinha que a “
decadência para o lançamento começou a fluir em 01/01/2008 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado). A constituição provisória, por sua vez, se deu pelo Aviso de Cobrança no 42540, antes do termo final, 01/01/2013, uma vez que o processo administrativo tributário findou-se em 10/06/2008, quando houve sua constituição definitiva.
”

Anota, também, que não é o caso de prescrição, eis que constituído o crédito em 10/06/2008, e interposta a execução em 25/02/2013, com despacho de citação datado de 23/08/2013, antes de alcançado o quinquídio prescricional.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e determinado o prosseguimento do feito executivo. (Id 198590677)

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual. (Id 198702655)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Interno de ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CERÂMICA GOIOERE LTDA., MARINÊS TERESINHA PETROSKI e DIRCEU RODRIGUES, contra decisão unipessoal desta Relatora que negou provimento ao recurso voluntário apresentado, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Sustenta o recorrente a não ocorrência da decadência, nem tão pouco da prescrição.

Verifica-se que a CDA encartada aos autos tem por objeto a cobrança do ICMS com data de vencimento certo, mensalmente, e não ocorrendo o pagamento, esta é o marco inicial do prazo prescricional, tal como apontado na decisão recorrida.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...) o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, consoante entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos - Tema no 383.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4. O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

[...] 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...]

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

[...]

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). “

Com efeito, o prazo prescrição aplicável é de 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, todavia, se interrompendo com: (1) despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (2) protesto judicial; (3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e (4) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, conforme estabelecido no artigo 174 do CTN.

Portanto, a r. decisão não se equivocou em relação as datas apontadas na CDA no 20125338 e do ajuizamento da ação executória, o que culminou com a conclusão da prescrição e/ou decadência, verifico, que tal correção conclui com a prescrição declarada.

A obrigação tributária de referência aos anos de 2007 e 2008, com vencimentos em
06.08; 06.09; 06.10; 06.11; 06.12.2007 e 06.01; 06.02; 06.03; 06.04 e 06.05.2008
, enquanto que a Execução Fiscal foi proposta em
25.02.2013
, havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, o presente Apelo deve ser desprovido pelos motivos acima expostos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, IV, alínea “b” do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.”

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os elementos suficientes para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024